Tribunal: STF
Processo: ARE 1570983
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: gravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. Conhecimento do recurso. Necessidade preenchimento requisitos processuais e sumulares. Conformidade com temas de repercussão geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do re. tema 965 da repercussão geral. Natureza infraconstitucional. Inclusão da tusd e da tust na base de cálculo do icms. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com base na inexistência da repercussão geral da questão jurídica dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica (Tema 956 da Repercussão Geral). 



     IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.